Tribunal: TJMT
Processo: 0014811-15.2015.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014811-15.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DE SOUZA - CPF: 021.678.491-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. L. C. (AGRAVANTE), FATIMA MARIA DE SOUZA - CPF: 021.678.491-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0014811-15.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: M. L. C.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PRETENSÃO RECURSAL PREJUDICADA – VAGA EM CRECHE – À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE VAGA EM CRECHE. INFANTE QUE JÁ ATINGIU A IDADE PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PREJUDICADO.

A pretensão recursal em relação ao pedido de vaga em creche, restou prejudicado, uma vez que o autor já conta com mais de seis anos de idade, estando apto a cursar o ensino fundamental, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos dos artigos 485, inciso VI, c/c 493 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0014811-15.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: M. L. C.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por M.C.D, representado por sua genitora Fátima Maria de Souza, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0014811-15.2015.8.11.0000, negou o provimento recursal, em face à perda do objeto, em razão da criança encontrar-se com mais de 8 (oito) anos de idade, bem como não reconhecer devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

A Agravante assevera no arrazoado de Id. 160985162, que a interpretação dada por esta Relatora e adotada na decisão agravada, ao artigo 134 da Constituição Federal, está equivocada, na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público também aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição, colocando em “paridade de armas” o Estado-Defesa com o Estado-Juiz e o Estado-Acusação.

Prossegue aduzindo que,
a alteração dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor
, bem ainda, que não resta dúvida que o enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada.

Por fim, consigna que, a interpretação dada representa
patente distorção do art. 134, §4º, da Constituição e tem gerado franco desequilíbrio na balança processual, com grave e evidente quebra de Isonomia, haja vista que uma das partes do processo está sujeita às regras da sucumbência e a outra não, recebendo verdadeira ISENÇÃO, tão apenas por ser a Defensoria Pública quem assiste seu adversário
, pugnando pela retratação desta Relatora, e, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno, condenando o município de Alta Floresta no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 176.265.183).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de outubro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0014811-15.2015.8.11.0015

AGRAVANTE: M. L. C.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por M.C.D, representado por sua genitora Fátima Maria de Souza, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0014811-15.2015.8.11.0000, negou o provimento recursal, em face à perda do objeto, em razão da criança encontrar-se com mais de 8 (oito) anos de idade, bem como não reconhecer devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Assevera a Apelante em suas razões recursais, a reforma em parte da decisão recorrida, para interposto por M.C.D, representado por sua genitora Fátima Maria de Souza, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0014811-15.2015.8.11.0000, negou o provimento recursal, em face à perda do objeto, em razão da criança encontrar-se com mais de 8 (oito) anos de idade, bem como não reconhecer devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Pois bem.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que foi reconhecida na decisão recorrida a perda do objeto.

Ficou evidenciado nos autos que a criança contava com mais de 8 (oito) anos de idade, e que as partes, foram devidamente intimadas para manifestação (Id. 151.913.162), porém mantiveram-se inertes, conforme certidão contida no Id. 157.056.662.

Na decisão recorrida, a fundamentação para o reconhecimento da perda do objeto, decorreu da previsão do artigo 493, do CPC, esclarece que o magistrado deverá analisar algum elemento que o impossibilite em proferir sua decisão, sendo tal regra aplicada na fase recursal, em decorrência da perda do interesse recursal. Vejamos:

se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. (destaquei).

Caberá ao julgador observar, se os pressupostos são válidos, conforme previsão do artigo 485, CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Em relação à matéria tenho o posicionamento firme no sentido de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

Desse modo, entendo que o argumento de falta de vagas, as invocações do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível, não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.

Ocorre que, o presente caso possui uma particularidade.

Isso porque, os autos dão conta de que a criança completou a idade de oito anos, devendo então já estar cursando o ensino fundamental, sendo imperioso consignar que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, julgou improcedente a exordial.

Ora, se a parte ingressou com a ação pleiteando vaga em creche, em 2015, e até novembro de 2021 não obteve a ratificação do pleito, resta prejudicado o recurso.

Nesse sentido:

ECA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE VAGA EM CRECHE. INFANTE QUE JÁ ATINGIU A IDADE PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO PREJUDICADO.

Se a parte ingressou com a ação de pedido de vaga em creche em julho de 2016, e somente agora, no corrente exercício, aportou o recurso de agravo de instrumento, então resta prejudicado o recurso eis que o autor agora já conta com seis anos de idade, apto a cursar o ensino fundamental.

Recurso prejudicado.

(Agravo de Instrumento, Nº 70073552101, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-07-2017). [Destaquei].

Assim, voto no sentido declarar prejudicado o Recurso de Agravo interno, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos dos artigos 485, inciso VI c/c 493 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023